Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-91.2009.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000002-91.2009.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Claudete da Rocha Campos (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), Fundo de Apoio do Judiciario FUNAJURIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS - CPF: 795.161.301-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR DA DEFESA E PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ARTIGO 312, CAPUT, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 497 DO STF – ARTIGO 107, INCISO IV, C/C ARTIGO 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 8 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de peculato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000002-91.2009.8.11.0027

APELANTE: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Claudete da Rocha Campos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Itiquira que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime do artigo 312,
caput
, do Código Penal (por nove vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Foi condenada ao pagamento de R$ 12.873,38 (doze mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) referente ao valor da apropriação indevida (Id.: 146040253).

A defesa, em preliminar, pretende o reconhecimento da declaração da extinção da punibilidade da ré pela ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (Id.: 146040260).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação tão somente em relação ao reconhecimento da prescrição retroativa, mantendo-se a sentença condenatória (Id.: 146040263).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar arguida pela defesa para declarar a extinção da punibilidade pela ocorrência da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (Id.: 149740172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os fatos ocorreram nos meses de abril, julho e novembro de 2004, abril, julho e novembro de 2005 e abril, julho e novembro de 2006, quando Claudete da Rocha Campos, à época, tabeliã no Cartório do 2º Ofício do Município de Itiquira apropriou-se da importância de R$ 12.873,38 (doze mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) pertencente ao Fundo de Apoio ao Judiciário.

A denúncia foi recebida em
24 de junho de 2009
.

A sentença foi prolatada em
13 de setembro de 2017
.

O magistrado fixou a pena em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa e, após o reconhecimento da continuidade delitiva, foi majorada para 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa.

Portanto, a prescrição da pretensão punitiva, no caso, deve levar em conta a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão da incidência da Súmula n. 497 do STF, que disciplina:
“quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
.

Logo, a prescrição, com base na pena aplicada, ocorrerá em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 8 (oito) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para extinguir a punibilidade de Claudete da Rocha Campos em relação ao crime de peculato pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022